Tribunal: TJMT
Processo: 1022592-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com suporte no art. 5o, LXV e LXVII, da CF/88, c/c art. 567, 647, 648, incisos I e VI e 654, todos do Código de Processo Penal, em benefício de BRUNO ALVES PEREIRA, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002263-74.2020.8.11.0011 experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que o paciente foi preso em flagrante delito, juntamente a outros corréus, em 25 de agosto de 2021 pela prática, em tese, dos crimes previstos dos crimes previstos nos artigos 33, ‘caput’, e 35 da Lei n.o 11.343/06, c/c. art. 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes [na forma do art. 69 do CP]. E, decretada a prisão preventiva do beneficiário sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Argumenta que o beneficiário foi denunciado em 25 de outubro de 2021. Oportunidade em que foi requerida a prisão domicilia do paciente, a qual foi indeferida pela Autoridade Coatora.
Sustenta as teses de: 1) abstrativização do decreto de prisão preventiva, pois consubstanciada em termos genéricos 2) predicados pessoais do beneficiário, informando ainda, que o mesmo estava matriculado e cursando medicina veterinária exercendo a atividade de auxiliar veterinário, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP e 4) substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar em vista de ser genitor de filha menor.
Ressalta que: “(...)não se apontou qualquer elemento do caso concreto para justificar a prisão, fazendo afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime, além de presunções e conjecturas, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.”(Sic.)
Sobreleva, que:“(...)os fundamentos foram expostos de maneira genérica, inserindo todos os flagrados, indistintamente, na mesma conjuntura circunstancial, sem maiores informações sobre a individualização de condutas.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...)ainda que o decreto prisional tenha apontado a quantidade de droga apreendida, o fez apenas como indicativo da materialidade delitiva, constando na parte relativa ao periculum libertatis apenas referência à gravidade abstrata no fato praticado, sem demonstração concreta de sua caracterização, indicando-se apenas que o delito de tráfico de drogas causa repugnância social, é causa de outros crimes, além de que gera efeitos danosos.”(Sic.)
Ressalta ainda, a existência dos predicados pessoais do paciente, calcados na inexistência de antecedentes, bem como, de não ter sido indicada qualquer participação dele, de forma relevante, em organização criminosa.
Com base em tais considerações, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário com o imediato relaxamento da prisão a que está submetido. Juntou documentos (Id. 113015962, 113015964, 113015966 a 113015969, 113015973, 113015975 a 113015982)
D E C I D O,
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de BRUNO ALVES PEREIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3.a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D' Oeste/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013). (Negritou-se)
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise da abstrativização do decreto de prisão preventiva a que alega o impetrante, transcrevo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em síntese:
“[...]Eis o breve relatório. Fundamento e Decido. De pronto, quanto à prisão em flagrante, verifico que a autuação em flagrante está formal e substancialmente perfeita, nos termos do art. 302, do CPP, razão pela qual A HOMOLOGO. No ponto, é cediço que com a vigência da Lei n. 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Dessa forma, resta verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, decretar a prisão preventiva dos acusados. Pois bem. Sem delongas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito de tráfico de entorpecentes, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido e resistência. Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada se fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, ou seja, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni juris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no termo de reconhecimento, termo de apreensão, bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão, termo de exibição e apreensão. Depreende-se do Boletim de Ocorrência inserido em id no 63978815, que: “em diligencias rotineiras, efetuadas pelas equipes desta delegacia, no município de curvelândia, em dias anteriores, alguns munícipes denunciaram que os suspeitos bruno alves, lucas alves, helier antonio maia e odair, estariam praticando traficância de estupefacientes, sendo que uma propriedade rural, que o pai de bruno é dono, estaria sendo utilizada para receber, beneficiar e posteriormente fazer o transporte para distribuição da droga em outros locais. de posse destas reiteradas denuncias de moradores, que não quiseram se identificar, com receio de represálias, esta unidade policial deu início aos devidos levantamentos investigativos de qualificação dos suspeitos e da propriedade rural, sendo que na data de hoje, depois de intensa movimentação dos suspeitos no local, e diversas denúncias, houve a apreensão de 28 tabletes de substâncias análoga a pasta base de cocaína, uma arma de fogo tipo revolver calibre .38 com cinco munições intactas dentro do artefato, vários estojos de munição de diversos calibres, e vários equipamentos que demonstram que naquele local funcionava um laboratório que fazia o beneficiamento da droga, como balanças de precisão; panelas, bacias, copos, talheres e pratos para mistura dos produtos químicos do beneficiamento; peneiras, sendo importante frisar que os tabletes ainda estavam acondicionados em potes de plástico esperando para ser embalada, uma vez que haviam muitas bexigas grandes, que serviriam para embalar esses tabletes. No local, foram presos bruno Alves, helier, Antônio, e odair, sendo que lucas conseguiu evadir-se. Por fim foram apreendidos duas motocicletas e um carro, que em tese seriam utilizados para dar apoio a traficância. no local, estava uma criança de dois anos, chamado Davi, filho de Helier, sendo que a tia da criança, senhora Meriele gomes de lima, chegou até a propriedade rural, serviu de testemunha da apreensão e da prisão que fora feita, sendo que observou que a substância estava no quarto da casa e os suspeitos, Helier e bruno que apesar de terem tentado evadir do local pela pastagem, pulando cercas, estavam sem lesões corporais. Realizados os procedimentos na propriedade, o material e os suspeitos foram encaminhados a este departamento policial para as medidas pertinentes ao caso.”. Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado. O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis ”, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico. O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. Imperioso frisar que umas das ações criminosas ora imputada ao acusado, ou seja, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade, gerando impactos imensuráveis à sociedade. Acerca dos riscos impactos da substância entorpecente na sociedade Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, afirma que, o tráfico ilícito de drogas coloca em risco “(...) A saúde pública, bem jurídico imaterial, mas que significa a possibilidade de várias pessoas, em número indefinido, adoecerem e, por fim, morrem é atingida quando há tráfico ilícito de drogas. (...)”. (2010, p. 356). Como se não bastasse, Renato Brasileiro de Lima na obra “Legislação Especial Criminal Comentada”, destaca que o crime de tráfico de drogas, inclusive, atenta contra a saúde pública e que a legislação antidrogas atual busca punir o agente antes mesmo que sua conduta cause doenças ou outros agravos. (2014. p. 689-690). Emerge indubitável, por conseguinte, que a decretação da custódia cautelar dos acusados é imprescindível, com risco concreto à manutenção da ordem pública. Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos: “(...) garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (...)”. (LIMA, 2016, p. 861). A decretação ou a manutenção da prisão com base na ordem pública só se justifica a permanência do agente em liberdade importe intranquilidade social em razão do fundado receio que volte a praticar os atos que ensejaram o decreto cautelar (AVENA, 2010, p. 310). O doutrinador Guilherme de Souza Nucci (In Código de Processo Penal Comentado, 2012, p. 658), define a garantia da ordem pública como a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta, que, em crimes como o tráfico de drogas, resta aquela comprometida, sendo incabível a aplicação das medidas cautelares diversas da segregação, dispostas no art.319, CPP. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão cautelar só pode ser imposta ou mantida quando evidenciada, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da rigorosa providência. 2. No caso, a manutenção da prisão preventiva está assentada na necessidade de se garantir a ordem pública, tendo as instâncias ordinárias destacado a quantidade e a natureza altamente destrutiva das drogas apreendidas, tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 307953 SP 2014/0280591-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2015). (negritos acrescidos). H A B E A S C O R P U S . L A T R O C Í N I O . P R I S Ã O P R E V E N T I V A. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregação do réu, antes de transitada em julgado a condenação, deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. 2. O Juízo singular apontou concretamente a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para justificar a necessidade de colocar o paciente cautelarmente privado de sua liberdade, ao evidenciar sua periculosidade a partir da própria maneira como foi praticada a conduta. 3. Ordem denegada. (STJ - HC: 310129 PA 2014/0311941-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015). (negritos acrescidos). RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. A prisão preventiva é medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. Na presente hipótese, a prisão preventiva foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, com base na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 37 kg de pasta-base de cocaína, escondidos em fundo falso do veículo conduzido pelo recorrente. Ilegalidade inexistente. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 45195 MS 2014/0028652-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2014). (negritos acrescidos). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E ESPÉCIE DE DROGA APREENDIDA. PERICULOSIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. Hipótese em que a decisão do magistrado de primeiro grau, convolada pelo Tribunal a quo, encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a razoável quantidade e espécie de droga apreendida 23 porções de cocaína, com peso bruto de 17 gramas bem como o fato de terem sido encontrados, no matagal próximo, 20 tubos de cocaína idênticos àqueles apreendidos com o paciente, circunstâncias que demonstram sua periculosidade social e a gravidade da conduta perpetrada. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 314801 SP 2015/0013700-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2015). (negritos acrescidos).
Não obstante, ressumbra ainda dos autos, mais especificamente em id no 63992347, que os mesmos são vezeiro na prática delitiva, posto que possuem diversas passagens, demonstrando que, se solto, poderá vir a praticar novos crimes, além de demonstrar total descaso com as sanções já aplicadas em seu desfavor.
É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da acusada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.
Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que: “é providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio à ação criminosa”
Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.
No que tange ao pedido de quebra de sigilo de dados, a Constituição Federal de 1988 considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (CF art. 5o, X), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal. Pois bem. Entretanto, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do STF, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos. Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si. No caso em tela, pugna-se apenas a quebra do sigilo de dados de 06 (seis) aparelhos celulares apreendidos no cumprimento dos mandados de prisão e busca e a preensão expedidos nos procedimentos sigilosos sob cód. 68239 e 68238, para apuração de crime de tráfico de drogas, eis que há indícios de que os investigados fazem parte de organização criminosa especializada em tal delito. Assim, tenho que referida quebra de sigilo de dados pode ser importante para o desfecho da investigação, fornecendo informações necessárias que possam contribuir na elucidação dos crimes, mormente diante da informação de que referido aparelho celular, possa fornecer maiores informações para elucidação da investigação em andamento, mormente porque já fora preso em crime similar na cidade de Cuiabá/MT.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. QUEBRA DO SIGILO DAS IMAGENS E DADOS DOS TELEFONES CELULARES APREENDIDOS. ARTIGOS 33 E 35, QUALIFICADOS PELO ARTIGO 40, III E VI, TODOS DA LEI No 11.343 /2006; ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 10.826/2003 E ARTIGO 244-B DA LEI No 8.069/1990, TUDO DA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69 DO CÓDIGO PENAL. A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. Informações prestadas às fls. 15/20, dando conta do andamento do processo e da necessidade das medidas impostas. Ressaltou-se a necessidade da quebra do sigilo dos dados cadastrais do aparelho de telefone celular apreendido. Jurisprudência no sentido de que não se exige uma fundamentação exaustiva, sendo suficiente que a decisão, ainda que de forma sucinta e objetiva, aponte as razões do decreto. Decisão idônea a lastrear a medida, sendo incabível a nulidade pretendida pela defesa. Direito à inviolabilidade de dados que não é absoluto, admitindo sua mitigação em favor da elucidação da prática de delitos, diante da necessidade apontada. Ressalta-se, que o juízo de piso por ser o guardião dos autos e encontrar-se mais próximo das partes, possui melhores condições para analisar a real necessidade da medida. Ausência do constrangimento ilegal apontado. Ordem denegada.( HC 00047452820178190000 RIO DE JANEIRO RESENDE 1 VARA CRIMINAL- TJ/RJ, data do julgamento: 23 de Fevereiro de 2017, relatora: SUELY LOPES MAGALHÃES).
Por todo exposto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de ODAIR RODRIGUES DA SILVA, BRUNO ALVES PEREIRA E HELIER ANTONIO MAIA, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.[...]”(Negritou-se)
Transcrevo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: (Id. 113015968-fls.46/50)
“[...]Vistos etc. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de Odair Rodrigues da Silva, Bruno Alves Pereira e Helier Antônio Maia, pelo cometimento, em tese, do crime descrito nos art. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, art. 232 da Lei n. 8.069/90, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Recebido o auto de prisão em flagrante foi realizada audiência de custódia (id. 64001374), o auto de prisão em flagrante foi homologado, bem como a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva e foi decretada a quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, à id. 64019691. É o relatório. Decido. I - Da ratificação da decisão que homologou o APF e decretou a prisão preventiva É dos autos que se encontram presentes os requisitos para a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como da prisão preventiva, a qual se encontra fundamentada na gravidade em concreta do crime praticado, em tese, pelos flagrados, os quais foram presos com grande quantidade de entorpecente (28 tabletes de cocaína - 26,880kg), além de diversos materiais utilizados no comércio ilícito de drogas. Ademais, os flagrados são contumazes na prática de ilícitos, conforme exposto na decisão de id. 64001374. Vê-se, ainda, que o crime imputado aos flagrados possui pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Saliento, ainda, que se encontram presentes os requisitos para a quebra de sigilo de dados, já que, em análise sumária, há indícios de que os custodiados utilizavam sítio localizado em zona rural como laboratório, beneficiando a droga para posterior distribuição. Neste ponto, a quebra de sigilo de dados, auxiliará nas investigações para descortinar o comércio ilícito nesta comarca. Assim, ratifico a decisão proferida pelo juízo plantonista, à id. 64001374. I - Dos bens apreendidos Conforme se verifica dos depoimentos juntados aos autos, a equipe policial, após diligências rotineiras e diversas denúncias anônimas de que em uma propriedade rural estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, foram até a propriedade rural e no local houve a apreensão de 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, arma de fogo, balanças de precisão, panelas, bacias e outros utensílios que possivelmente estariam sendo utilizados para a mistura de entorpecentes, bem como duas motocicletas e um veículo, os quais possivelmente seriam utilizados para apoio a traficância. a) Dos entorpecentes Em consonância com o disposto no art. 50-A da Lei n. 11.343/06, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da apreensão, guardando-se amostra necessária à realização do laudo definitivo, acaso esse já não tenha sido realizado. b) Das armas apreendidas Inicialmente, destaco que a praxe processual é de não utilização de material bélico nos autos após a elaboração do laudo pericial, salvo em júri. O que se observa na maioria dos processos é que o material bélico apreendido é utilizado apenas para a confecção do laudo pericial e após não mais é solicitado por qualquer das partes. Considerando essa constatação e a necessidade de garantir segurança à sociedade quanto à disposição de armamento acautelado de forma vulnerável, verifico a possibilidade de destinação das armas e munições apreendidos nos autos que já foram periciados. No caso dos autos, constato que não consta o laudo pericial das armas apreendidas. Neste sentido, com a juntada do laudo pericial, desde já, determino a remessa das armas e munições apreendidas nos autos ao comando do exército, nos termos do art. 25 do Estatuto do Desarmamento. c) Do veículo e da motocicleta Considerando que há fundadas suspeitas de que os bens eram utilizados para a prática do crime de tráfico de drogas, dê-se vista ao Ministério Público para que se manifeste sobre o acautelamento provisório do veículo Gm - Chevrolet Gm/corsa Sedan, Cor Cinza, Ano 2004, Placa DLP9051/MT, VIN 9BGXF19X04C215980 e das motocicletas Honda Honda/cg 160 Fan Esdi, Cor Preta, Ano 2017, Placa QBC3945/MT, VIN 9C2KC2200HR037754 e Honda Honda/cg150 Fan Esdi, Cor Vermelha, Ano 2011, Placa NPL5861/MT, VIN 9C2KC1680BR321418, considerando a prática deste juízo de não manter veículos no pátio do fórum, considerando os danos ambientais que causa (proliferação de microorganismos), sujeira e a ausência de manutenção que gera a perda dos veículos. II - Das disposições finais Chegando os autos principais em juízo, após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério Público em seguida para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. Após, arquive-se com as providências da CNGC. Dê-se ciência ao MPE, à Defesa e à Autoridade Policial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sabrina Andrade Galdino Rodrigues Juíza de Direito.[...]” (Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
Ademais, a materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (Id.113015982-fls.12), boletim de ocorrência no.2021.217387 (Id. 113015982-fls.02/08) termo de exibição e apreensão no.2021.16.282094 (Id.113015981-fls.37/38), laudo pericial No. 400.2.03.2021.010622­-01 (Id. 113015975-fls.02/07, Id. 113015976- 01/16, Id. 113015977-fls.01/34) e laudo de constatação de drogas no.400.2.04.2021.009854-­01 (Id. 113015978-fls.35/37), que atesta:
“[...]Tipo A: Foram encaminhados 28 (vinte e oito) tabletes, com tamanho e massa padronizados. Os tabletes estavam acondicionados primariamente em vasilhas plásticas padronizadas, de 22cm comprimento x 12cm largura x 9cm de altura. Secundariamente chegaram acondicionados em sacolas plásticas de cor preta. Os tabletes acondicionavam substância em forma de barra, de tonalidade marrom, com características organolépticas análogas as da pasta base de cocaína. Massa: O material Tipo A encaminhado apresentou massa bruta, incluindo os invólucros e a vasilhas, de 26,880 Kg (vinte e seis quilos e oitocentos e oitenta gramas), medida em balança de precisão da marca Marte AS 5500C. Tipo B: Foi encaminhada 01 (uma) porção, acondicionada em sacola plástica transparente e selada com um nó. A porção continha substância em formato de um pó de coloração branca e de granulação ultrafina, a ser investigada. Aparentemente a substância assemelha­ se ao ácido bórico. Secundariamente chegou acondicionada em sacola plástica de cor preta. Massa: O material Tipo B encaminhado apresentou massa bruta, incluindo os invólucros, de 210 g (duzentos e dez gramas), medida em balança de precisão da marca Marte AS 5500C. Tipo C: Foram encaminhados utensílios diversos, sendo 05 (cinco) vasilhas plásticas, 01 (uma) bacia de plástico, 03 (três) colheres de aço inox, 02 (duas) facas, 01 (uma) caneca de plástico, 01 (um) prato de vidro, 01 (uma) peneira de aço, 01 (uma) vasilha plástica pequena, 03 (três) panelas grandes de alumínio batido e 03 (três) balanças de precisão, com capacidade para 10000g. Todos os utensílios descritos acima se encontravam impregnados, em menor ou maior grau, com substância de tonalidade marrom com características organolépticas análogas as da pasta base de cocaína. Secundariamente chegaram acondicionados em sacolas plásticas de cor preta.
[...]
II. EXAMES: Parte do material Tipo A e Tipo C fora submetido à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA. Parte do material Tipo B fora submetido à Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II, apresentando e resultado NEGATIVO para a presença de COCAÍNA. A cocaína é considerada substância entorpecente de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 06 de 18 de fevereiro de 2014 que regulamenta a portaria n° 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, e de acordo com a Lei n° 11343/06.[...]”
Os indícios suficientes de autoria ressoam dos depoimentos dos policiais em sede extrajudicial (Id.113015981-fls.14/05, 17/18).
Avançando no tema, requer o impetrante a prisão domiciliar em vista do beneficiário ter um filho menor impúbere M. C. A. de M., de apenas 01 (um) ano de idade.
Sobre a prisão domiciliar, o Código de Processo Penal prevê o seguinte:
“318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco; Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei n. 12.403/2011)”
Registro, que prisão domiciliar do beneficiário restou indeferida em 29/11/2021, sob os seguintes fundamentos que transcrevo: (Id.113015962-fls.47/53)
“[...]Vistos etc. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Bruno Alves Pereira, Helier Antonio Maia, Lucas Alves Pereira e Odair Rodrigues da Silva, imputando a prática dos crimes descritos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes (na forma do art. 69 do CP).
Os denunciados foram presos em flagrante delito na data de 25.08.2021 e na mesma data foi realizada audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.
A denúncia foi oferecida na data de 25.10.2021, à id. 68681410.
À id. 69047841, foi determinada a notificação dos acusados.
A Defesa do réu Bruno Alves, à id. 69575037, requereu a expedição de ofício a POLITEC para que informe ao juízo qual o prazo para a conclusão da quebra de sigilo telefônico, bem como requereu a postergação da apresentação de defesa técnica para após a juntada nos autos dos dados provenientes da quebra do sigilo telefônico.
À id. 70305746, a Defesa de Bruno Alves, pugnou pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
O Ministério Público, à id. 70548404, manifestou pelo indeferimento do pedido.
Os acusados Odair Rodrigues, à id. 7065761, Helier Antonio Maia, à id. 70677836, apresentaram defesa prévia requerendo a rejeição da denúncia, haja vista ausência de justa causa. Aduz que o depoimento policial deve ser desconsiderado e, ao final, pugna pela revogação da prisão preventiva.
O acusado Lucas Alves Pereira, à id. 70847499, apresentou defesa prévia requerendo a rejeição da denúncia.
O Ministério Público, à id. 70900091, manifestou pelo indeferimento dos pedidos das Defesas dos réus Odair Rodrigues, Helier Antonio Maia e Lucas Alves Pereira.
É o relatório. Decido.
I – Da expedição de ofício a POLITEC e suspensão do prazo de apresentação de resposta acusação – Defesa do réu Bruno
A fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, defiro o pedido de id. 69575037, razão pela qual oficie-se a POLITEC para que encaminhe, no prazo de 05 (cinco) dias, o resultado da quebra de sigilo de dados ou informe qual o prazo de conclusão. Após, intime-se a Defesa do réu Bruno Alves para apresentação de defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias.
II – Da inépcia da denúncia Os denunciados Odair Rodrigues, Helier Antonio Maia e Lucas Alves Pereira, aduzem que a inicial acusatória é inepta, haja vista que a denúncia não comprova a existência de associação para o tráfico de drogas. Em que pesem as alegações das Defesa, constato que essas não prosperam, isso porque, a peça acusatória descreve minimamente as condutas consideradas delituosas, permitindo compreensão daquilo que é imputado aos acusados, contendo todos os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. Constato que a peça acusatória está fundamentada nos elementos informativos colhidos na fase policial, isto é, no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação indicando que o entorpecente apreendido (28 tabletes) se trata de cocaína, termos de depoimentos e interrogatórios, as quais demonstram tanto a materialidade quanto os indícios de autoria, suficientes para a instauração da ação penal. Saliento que para o recebimento da denúncia, basta a presença de indícios de autoria, vez que os fatos serão devidamente apurados apenas durante a fase de instrução processual, com observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o Ministério Público não está adstrito ao que consta no inquérito policial, este serve, tão-somente, para dar suporte, subsídio ao oferecimento da denúncia. Assim, considerando que a exordial acusatória se apresenta acompanhada de informação suficiente para lastrear o ilícito penal supostamente praticado pelos acusados, rejeito a tese da Defesa.
III – Desconsideração dos depoimentos dos policiais
Alega a defesa que toda a peça acusatória se fundamenta em depoimentos de policiais, inexistindo mais elementos para fundamentar a peça acusatória. Conforme exposto acima, a denúncia está fundamentada nos elementos informativos colhidos na fase policial, havendo comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ademais, é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Saliento que até o momento não há nada nos autos que possam demonstrar a existência de conflito dos agentes do Estado. Por essas razões, rejeito a tese defensiva.
IV – Do pedido de prisão domiciliar (Bruno Alves)
Dispõe o art. 318, VI, do CPP que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência. A defesa do réu Bruno Alves pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, aduzindo que o réu é o responsável pelo sustento da família, possuindo uma filha de apenas 01 (um) ano de idade. Juntou aos autos, além de outros documentos pessoais, declaração de trabalho, recibo de farmácia e recibo de pediatra. Em análise das alegações da Defesa e dos documentos juntados por essa, constato que, não há qualquer comprovação no sentido do acusado ser imprescindível aos cuidados da sua convivente e filha. Os documentos juntados por sua defesa, apenas demonstram despesas da infante. Ademais, observo que a declaração empregatícia do acusado, à id. 70305761, indica que o denunciado realizada uma ou duas diárias por semana, não havendo indicação de seus rendimentos ou informação comprobatória de que é apenas o seu rendimento a fonte de sustento de sua filha e esposa. Saliento que, conforme será demonstrado abaixo, restam evidentes a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, em especial a grande quantidade de entorpecente apreendida (28 tabletes de cocaína). Nestes termos, não havendo comprovação de que o réu é o único provedor do seu lar, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
V - Dos pedidos de revogação da prisão preventiva.
Pugna a Defesa dos acusados Odair Rodrigues e Helier Antonio Maia pela revogação da prisão preventiva.
Verifico que a Defesa dos acusados não trouxe nenhum fato novo capaz de alterar a situação fática, permanecendo rígido os fundamentos da decisão outrora decretada, neste sentido, vejamos:
De início, há de se observar que a prisão dos autuados ocorreu após denúncias de que esses estariam praticando a traficância em uma propriedade rural. De acordo com o exposto pelos policiais que acompanharam a diligência, após o recebimento das denúncias a equipe policial procedeu com levantamentos investigativos e então, na data de 25.08.2021, foi até o local dos fatos, momento em que foram localizadas drogas, armas munições e outros bens. Neste sentido, resta demonstra a existência de indícios razoáveis da existência do crime permanente, o que autoriza o afastamento da necessidade de autorização para ingresso na residência. Quanto a prisão preventiva, analisando detalhadamente a medida cautelar outrora imposta por este juízo, constato ser imperiosa a sua manutenção, considerando a persistência dos motivos ensejadores da prisão e a não alteração do quadro fático e jurídico que ensejou a medida. A prisão dos denunciados foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista que com os réus foram encontradas considerável quantidade de entorpecente, isto é, 28 (vinte e oito) tabletes de cocaína, totalizando 26,880kg (vinte e seis quilos e oitocentos e oitenta gramas), conforme laudo pericial de id. 63979488. Neste sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. Destaco, ainda, que os autuados são contumazes na prática de crimes, haja vista que ambos possuem processo de execução penal, isto é, Heider Antônio Maia possui o PEP de n. 0001312-68.2018.8.11.0011 (condenado pela prática do crime de tráfico de drogas) e Odair Rodrigues da Silva possui o PEP de n. 0004455-65.2018.8.11.0011 (condenado pelo crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal). Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada dos flagrados, os quais mesmo cumprindo pena, insistem em praticar novos ilícitos penais. Ante o exposto, verifico que não houve qualquer alteração fática e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual mantenho a custódia cautelar.[...]”
Com efeito, é cediço que não basta que o paciente, preso, seja pai de menores de 12 (doze) anos de idade, mister necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares, bem como deve emergir a imprescindibilidade do beneficiário no cuidado do infante.
A ideia de que a simples condição de pai de filho menor conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar encerraria uma espécie de imunidade ao cárcere, sem qualquer justificativa legítima. A propósito, o seguinte trecho do voto do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz é esclarecedor, in verbis:
“(...) o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Reafirmo que semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema”. (STJ, HC 351494/SP, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJU 10.03.2016).
Nesta diapasão, inobservo, portanto, a demonstração efetiva de que a presença do paciente seja imprescindível para promover cuidados ao seu filho, fator que impõe óbice a concessão da liminar vindicada.
Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus status libertatis, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.
É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:
“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).
A propósito, o C. STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Assim, o Enunciado Orientativo Criminal no. 43 deste e. Tribunal:
“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:
“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).
“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.